Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-93.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-93.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: WALDEMAR GONCALVES FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O crédito executado foi integralmente quitado, ex vi do ofício da COORPRE de ID: 40183456 e da petição de ID: 40871290. Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador